Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. IDENTIFICADO. CORREÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Identificada a omissão no acórdão embargado, cabível a sua integração, para o devido aclaramento do julgado, contudo, sem alteração no resultado do julgamento.
3. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes.